Tribunal: TJDFT
Processo: 0750218-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor “[o]s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
2. A prova do vício, todavia, cabe ao consumidor adquirente. Na hipótese, o autor afirma que adquiriu da ré cadeira de escritório que, três meses depois, apresentou “peça quebrada próxima ao parafuso de fixação”. Para demonstrar o vício, juntou apenas a nota fiscal de compra, prints das mensagens encaminhadas à recorrida e fragmentos de imagem de baixa qualidade, cujo objeto é inidentificável. Tratando, como alega o autor, de “peça quebrada”, razoável esperar a apresentação de elementos probatórios mais robustos, como fotografias detalhadas que permitissem a análise objetiva do suposto vício.
3. Nesse contexto e diante da ausência da prova do vício, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização do dano material e de compensação pecuniária pelo dano moral.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.